Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704772-87.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BRENDA NUNES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Mantém-se a aplicação da qualificadora do concurso de pessoas quando comprovado que a acusada agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outros indivíduos. 3. Não há falar em desclassificação do delito para a forma tentada porque, pela Teoria da amotio ou apprehensio rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta, diante do princípio da insignificância. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu não ser aplicável o princípio da bagatela, uma vez que, “não obstante a ausência de avaliação dos valores dos bens subtraídos listados no auto de apresentação e apreensão, verifica-se que o crime foi cometido mediante concurso de pessoas e que a acusada ostenta outra condenação por furto, sendo contumaz nos crimes contra o patrimônio (ID 13450664 - Pág. 4-5), o que demonstra maior juízo de reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação” (ID 16199111). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância nos casos de reiteração de conduta delitiva, salvo em situações excepcionais, quando a medida for recomendável em razão das circunstâncias de cada caso concreto” (AgRg no HC 521.476/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004